Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-62.2022.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002408-62.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIVALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.911.201-86 (RECORRENTE), EDINALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 924.123.271-49 (RECORRENTE), REINALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 059.613.771-05 (ADVOGADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO SERRUDO REZENDE - CPF: 087.771.051-17 (VÍTIMA), WARLEY MAMANI SERRUDO - CPF: 064.713.561-29 (VÍTIMA), CELSO LUIZ GONCALVES - CPF: 621.560.711-87 (ASSISTENTE), APARECIDO MOREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), Wanderley Mamani Serrudo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INC.
II, C/C ART. 14, INC.
II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – TESES DE
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
2.
VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS –
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na hipótese, em que as declarações judiciais das vítimas, corroboradas que estão pelos exames de corpo de delito, evidenciam que as teses defensivas de legítima defesa putativa, de desistência voluntária e de ausência de dolo constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.
O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente do corpo de jurados o pleno exame dos fatos e de violar a competência da Corte Leiga para julgar a causa em todos os seus termos.

3.
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE: EDINALDO MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDINALDO MOREIRA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 1002408-62.2022.8.11.0011, em que o réu foi
pronunciado
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003,
em concurso material
, para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 157220797, o recorrente almeja a
absolvição sumária
, alegando que as provas coligidas aos autos levam a concluir que, ao supostamente perpetrar os delitos que lhe são imputados, o réu teria agido acobertado pelo manto da
legítima defesa putativa
.

Alternativamente
, vindica a
impronúncia
ou a
desclassificação
do homicídio para o crime de lesão corporal, sustentando a falta de provas capazes de atestar a presença de
animus necandi
na conduta do agente, o qual teria inclusive desistido voluntariamente de prosseguir com a execução delitiva; ao que acrescenta, por fim, o
pedido subsidiário
de

decote da qualificadora
pertinente ao motivo fútil, sob o argumento de que esta seria manifestamente improcedente.

Em contrarrazões vistas no ID 157220799, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 159985655, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, friso que,
embora a MM.ª Magistrada
a quo
não tenha exercido
expressamente
o juízo de retratação relativo ao édito de pronúncia, é certo que
“
não configura nulidade
, mas
mera irregularidade
, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito
.
Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada
”
(REsp 1457581/AP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) – Destaquei.

Dito isso,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 26/06/2022, na residência situada na Rua Nilma Pereira Leite, n.º 120, bairro Jardim São Paulo, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o recorrente
EDINALDO MOREIRA DA SILVA
possuía e mantinha sob a sua guarda a arma de fogo do tipo revólver, da marca Taurus, calibre .22, n.º de série 47059, além de 58 (cinquenta e oito) munições intactas do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal e regulamentar (Fato 01).

Ressai da exordial acusatória que, na mesma data, por volta das 17h15min, na Rua Nilma Pereira Leite, n.º 106, bairro Jardim São Paulo, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o recorrente
EDINALDO
, por motivo fútil, tentou matar as vítimas
Danilo Serrudo Rezende
e
Warley Mamani Serrudo
, mediante disparos de arma de fogo, e apenas não consumou o crime em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade (Fato 02).

Segundo a proposição ministerial, o réu é vizinho das vítimas e, na data fatídica, estas jogavam truco e ouviam música na garagem da casa de
Warley
, quando, em dado momento, o increpado apareceu no local, embriagado, e pediu para que os ofendidos abaixassem o som, o que foi atendido por eles, sendo que, pouco depois, o recorrente retornou e, em tom de braveza, disse que já havia pedido para que abaixassem o volume, ao que as vítimas responderam que já o haviam feito, após o que
EDINALDO
sacou o revólver e efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram o braço de
Warley
e o flanco de
Danilo
e só não lhes causaram a morte porque os ofendidos perceberam a reaproximação do acusado e, cientes de seu comportamento violento, correram e receberam atendimento médico eficaz.

A preambular pontua que, mesmo após atingir as vítimas, o recorrente continuou atirando e que, em sua residência, foram localizadas as 58 (cinquenta e oito) munições intactas, ao passo que a arma de fogo foi apreendida quando do cumprimento da prisão temporária, narrando a denúncia, por fim, que o delito foi propelido por motivo fútil, consistente em discussão sobre o volume do som.

Diante destes fatos, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia

pela prática do delito previsto no
art. 121, §2.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes,
e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um juízo fundado de
suspeita
das imputações, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas, a saber:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

No que tange à
desclassificação
, está prevista no
art. 419 do CPP
e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer que, tal qual a decisão de absolvição sumária,
o
decisum
desclassificatório também
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o corpo de jurados, a quem compete o
estudo aprofundado e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, a análise do
elemento subjetivo do agente
, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento dos pedidos de
absolvição sumária
por legítima defesa putativa e de
impronúncia
ou
desclassificação
da conduta para lesão corporal por ausência de
animus necandi
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria
no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca
acerca da
descriminante putativa
ou da
falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 157217614 e ID

157217624); do relatório de investigação (ID 157217615); dos termos de apreensão (ID 157217616 e ID

157217625); dos laudos de exame em arma de fogo e em cartuchos de munição (ID

157217631 e ID

157217618); dos laudos de exames de corpo de delito realizados nas vítimas (ID 157217621 e ID 157217623); do laudo de exame em local de crime sem cadáver e anexos fotográficos (ID 157220749); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente
EDINALDO MOREIRA DA SILVA
no evento delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Mesmo porque o próprio recorrente admite, em ambas as fases processuais, que seria o autor dos disparos de arma de fogo. O réu sustenta, no entanto, que atirou porque as vítimas avançaram na sua direção, bradando ameaças codificadas, o que fez com que ele achasse que seria atacado, de modo que
não tinha a intenção de matar os ofendidos
, tanto é que
interrompeu voluntariamente a conduta ilícita
e
desistiu de prosseguir com os atos executórios
, embora pudesse continuá-los.

Em que pese a versão do acusado, a narrativa das vítimas aponta em sentido oposto, isto é, que o recorrente, supostamente imbuído com
animus necandi
, disparou com a arma de fogo na direção dos ofendidos, sem que estes esboçassem qualquer menção ou intento de atacá-lo, e que, em tese, o réu continuou tentando atirar mesmo depois de alvejar as vítimas, vindo a cessar a conduta ilícita somente porque as munições do revólver teriam acabado.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o ofendido
Warley Mamani Serrudo
declarou, em linhas gerais, que, na data do fato, jogava truco com o primo na área de sua residência, quando o acusado
EDINALDO
apareceu no local e pediu para que eles abaixassem o som, o que foi atendido pelo depoente, que inclusive perguntou ao réu se a nova altura estava boa, ao que o acusado teria respondido que sim, ainda que de maneira arrogante.

O ofendido disse que, na sua impressão, o réu estava embriagado, com a fala arrastada e discurso pouco compreensível, e que, quando ele voltou para a própria casa, chegou ali um terceiro indivíduo, que passou a ingerir bebida de uma garrafa na companhia do increpado e, algum tempo depois, foi embora, sendo que, neste ínterim, o declarante e seu primo chegaram a escutar barulhos de explosivos, que pensaram se tratar de meras “bombinhas”.

Segundo
Warley
, seu primo então lhe pediu para que ele avisasse caso o réu retornasse, pois estava sentado de costas para a entrada e já nutria certa desconfiança com relação ao acusado, cujo irmão já havia esfaqueado o irmão do depoente em data pretérita.

Nesse contexto, quando notou que o increpado se direcionava novamente rumo às vítimas,
Warley
conta que avisou seu primo sobre a reaproximação e que o primo, por seu turno, levantou-se dizendo “cara, mais uma vez você quer que abaixe o som?” e, ato contínuo, o recorrente teria sacado a arma de fogo e supostamente efetuado os disparos.

Nas palavras da vítima,
“aí meu primo levantou: ‘cara, mais uma vez você quer que abaixe o som?’
Aí mal falou isso, falou
, na metade da palavra, mal, entendeu?
Quando começou a falar isso, ele sacou a arma e deu o disparo,
entendeu?”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 157220735) – Negritei.

Warley
prosseguiu relatando que, então, ele e seu primo correram para a parte interna do imóvel, ao passo que
o réu, segundo a vítima, também tentou ingressar no domicílio, mas não deu conta
, complementando o ofendido ainda que
o recorrente, em tese, pretendia continuar atirando com o revólver, porém, as munições haviam acabado
.

A este respeito, o ofendido contextualizou que os dois primeiros barulhos ouvidos por ele anteriormente [que pensou fossem “bombinhas”] consistiram em tiros de revólver e que, já no momento fatídico, o réu, em tese, atirou duas vezes contra o depoente e chegou a acertar um dos disparos no seu braço, assim como supostamente atirou duas vezes contra o seu primo, sendo que,
mesmo depois disso, o recorrente, em tese, continuou atirando na direção de Warley
, pois não percebeu que a munição havia acabado e achou que a arma estivesse falhando
.

Nos termos colocados pela vítima
Warley
,
in verbis
:

“(...)
quando a arma dele deu ‘tec tec tec’, não tinha mais bala, ele abriu o tambor. Eu vi ele abrindo o tambor da arma
(...). Ele disparou dois no meu primo, né, e dois em mim, né. Então, foi os seis tiros, porque ele deu dois tiros lá fora, né. Quando atirou em mim, o primeiro tiro acertou no meu braço, né. Aí o segundo tiro acertou na parede. Aí, no momento,
eu corri lá no fundo da minha casa
, ele começou, não sei que doideira que ele deu,
ele ficou atirando na minha direção, entendeu? Ele pensou que a bala estava falhando, entendeu? Mas acabou o disparo
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 157220735) – Destaquei.

Frise-se que a
alegação da vítima
, no sentido de que o réu, em tese, percutiu
dois disparos fora da casa dos ofendidos
e,
já na vivenda destes, teria dado mais quatro tiros
[dois contra cada vítima] e
de que só não prosseguiu com os disparos porque as munições haviam acabado
, aparentemente, encontra respaldo no laudo de exame realizado no revólver apreendido com o réu, cujo carregamento consiste, segundo a perícia, em
“
Tambor com
seis (06)
câmaras de combustão
”
(ID 157217631), o que espessa a dúvida quanto à desistência por parte do acusado.

Por fim, a vítima
Warley
relatou que,
após o término das munições da arma de fogo, o réu foi chamado de volta para casa por seu genitor, ao passo que as vítimas foram socorridas
, o depoente foi encaminhado ao hospital e a polícia foi acionada, porém,
o acusado não foi mais encontrado em seu domicílio
.

Em semelhante toada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o ofendido
Danilo Serrudo Rezende
narrou que jogava baralho com o primo
Warley
na casa deste, enquanto o vizinho
EDINALDO
estaria em frente à própria casa, ingerindo bebida alcoólica, contexto em que o réu teria se dirigido ao imóvel onde as vítimas estavam e pedido para que elas abaixassem o som, o que foi atendido por elas.

Danilo
explicou que o irmão do acusado já havia agredido o seu outro primo, irmão de
Warley
, razão pela qual não confiava no recorrente e pediu para
Warley
avisá-lo caso o réu retornasse, pois estava sentado de costas, sendo que, quando o increpado voltou a se aproximar,
o declarante levantou-se e, ato contínuo, o recorrente, em tese, passou a percutir pelo menos quatro tiros de arma de fogo contra ele e seu primo
, ao que acrescentou ainda a informação de que
dois disparos teriam sido direcionados contra o depoente
, um dos quais lhe atingiu de raspão, e
outros dois tiros teriam sido efetuados contra o seu primo
, que foi alvejado no braço.

A respeito da dinâmica que teria envolvido o tiroteio,
Danilo
descreveu,
in verbis
:

“(...)
aí no que ele estava vindo de novo para se queixar de alguma coisa, eu me levantei
. O senhor
EDINALDO
(...) achou que eu queria brigar, não sei, e
só sacou a arma e disparou contra a gente
. (...). Aí quando ele voltou,
eu me levantei e foi no momento em que ele disparou dois tiros em mim
,
um passou de raspão e o outro eu me livrei e meu primo tomou um no braço e o outro na parede
. (...)
No que eu me levantei
, eu não lembro do que ele se queixou,
foi coisa de segundo, ele sacou a arma e disparou contra a gente
. (...).
Não, não teve discussão
.
Ele só, simplesmente, na hora que eu me levantei
, a única coisa que eu lembro é que ele falou ‘você quer brigar?’, alguma coisa parecida assim,
e já efetuou o disparo, não deu tempo para nada
”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 157220735) – Grifei.

Ao ser indagado em audiência instrutória se o réu chegou, em tese, a mirar nas vítimas antes de supostamente realizar os disparos,
Danilo
respondeu afirmativamente e acrescentou que, embora um dos projéteis tenha lhe atingido de raspão e apenas superficialmente, nas suas palavras,
“se tivesse menos de um palmo, pouca coisa para o lado, já seria outra história”

(mídia audiovisual armazenada no ID 157220735); complementando ainda que os projéteis que acertaram a parede atingiram altura correspondente ao peito das vítimas.

Por fim, a vítima reiterou que o réu, em tese,
“apontou primeiramente a arma para mim e depois para o meu primo”
e repisou que, na hora do fato,
“ele já estava bêbado, acredito eu”
(Mídia audiovisual no ID 157220735).

Os relatos judiciais dos ofendidos aparentam se coadunar com as conclusões obtidas nos exames de corpo de delito, os quais indicam que, uma vez submetidos à perícia,
Warley
apresentou
orifício de entrada e saída de projétil de arma de fogo no braço
(ID 157217621) e
Danilo
ostentou
lesão causada por projétil de arma de fogo no flanco
(ID 157217623).

Diante deste cenário probatório, ao menos por ora, não há como afirmar com certeza cabal a ocorrência,
in casu
, de
legítima defesa putativa
, na medida em que, para tanto, seria necessária a
demonstração inequívoca
de que, no momento do fato, o réu acreditava na existência de
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, por parte das vítimas e repelisse esta imaginária agressão injusta com o uso
moderado dos meios necessários
.

Na hipótese, há elementos nos autos que colocam em dúvida a presença da descriminante, pois os depoimentos das vítimas indicam que, na ocasião fatídica, elas auferiam lazer prosaico no recôndito do próprio lar quando, em tese, foram abordadas pelo acusado, após o que uma delas teria se limitado a levantar e a começar uma frase antes de o réu supostamente dar início aos tiros, mas que não teriam esboçado qualquer menção prévia de atacá-lo ou de investir contra ele, tampouco teriam simulado que portavam arma de fogo ou alguma arma branca que justificasse a repulsão mediante uso de disparos de revólver por parte da pessoa que imaginou o ataque.

Ademais, extrai-se das mídias contendo os depoimentos judiciais dos envolvidos que o réu, com 41 (quarente e um) anos de idade à época dos fatos, aparenta ostentar compleição física mais avantajada que as vítimas, com 22 (vinte e dois) e 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, o que espessa ainda mais a dúvida quanto à efetiva moderação dos meios necessários para repelir eventual agressão virtual.

Não bastasse, segundo as vítimas, o réu, em tese, ingeria bebida alcoólica na data fatídica, em companhia do terceiro
Edson
, e supostamente estava embriagado no momento dos fatos, de modo que, ao menos a princípio,
não poderia se beneficiar da falsa percepção de realidade que ele próprio causou com a suposta ingestão etílica voluntária
, socorrendo-se na tese de legítima defesa putativa, consoante leciona
Guilherme NUCCI
,
in verbis
:

“
Embriaguez voluntária e legítima defesa putativa:

é inviável acolher a tese de putatividade, por quem se embriaga voluntariamente e, nesse estado, imagina estar sendo agredido por outra pessoa, reagindo e ferindo um inocente
. (...). Portanto,
se, embriagado voluntariamente, o agente, não conseguiu perceber a situação como, de fato, ocorria, agredindo um inocente, deve responder pelo delito, sem poder alegar legítima defesa putativa
(ou qualquer outra excludente putativa)”
. (NUCCI, Guilherme de Souza Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 198) – Grifei.

Deste modo, a tese defensiva de
legítima defesa putativa
, embora não possa ser refutada de plano e encontre arrimo probatório no interrogatório do acusado, tampouco pode se considerar plenamente comprovada, de modo que a sua análise exauriente e aprofundada deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – Grifei.

Com relação à alegada
desistência voluntária
e ao pleito desclassificatório,
embora a tese defensiva
de que, se o réu quisesse, ele poderia ter recarregado o revólver em casa e retornado ao local do crime para consumar o intento homicida
encontre algum respaldo na prova dos autos
, por outro lado,
a tese acusatória
de que ele só não consumou os homicídios no momento fatídico por circunstâncias alheias à sua vontade
também possui esteio no arcabouço probatório
.

Isto porque, a análise concatenada dos depoimentos judiciais de
Warley
e
Danilo
sugere que o acusado, em tese,
continuou atirando na direção das vítimas
enquanto achava a arma só estava falhando e, quando
percebeu que as balas haviam acabado
,
foi chamado por seu genitor de volta para casa
, ao passo que as
vítimas foram socorridas
e
uma delas foi levada ao atendimento médico-hospitalar
.

Assim, não estando demonstrada a irrefutabilidade da tese defensiva de desistência voluntária, descabe acolher de plano o pleito desclassificatório deduzido pelo recorrente, o qual
deverá ser mais profundamente estudado pelos senhores jurados
.

A propósito:

“
(...).
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado.
O
exame da desclassificação da conduta
deverá ser realizado pela Corte Popular
, juiz natural da causa, pois demandará
minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Quanto à suposta
falta de
animus necandi
, da mesma forma, o simples fato de as vítimas terem sido alvejadas em regiões não vitais do corpo [braço da vítima
Warley
e flanco da vítima
Danilo
] tampouco basta para atestar, de maneira indene de dúvida, que o réu não agiu imbuído de dolo homicida quando supostamente atirou contra elas.

Neste ponto, consigno não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
Eugênio PACELLI
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na espécie, o relato das vítimas, ao menos por ora, constitui prova mínima de que o réu supostamente se dirigiu até a casa onde elas estavam,
munido com arma de fogo do tipo revólver
, e, lá chegando,
teria mirado na direção dos ofendidos
e, supostamente, percutido contra eles
pluralidade de disparos com o instrumento letal
,
vindo a parar, em tese, somente quando as suas munições acabaram
.

Portanto, não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que, ao supostamente efetuar pluralidade de disparos de arma de fogo contra as vítimas, o recorrente estaria imbuído com dolo homicida, o que inviabiliza, nessa fase processual, a almejada impronúncia por ausência de
animus necandi
e torna imperativa a remessa da

questão à análise do Júri Popular.
Nesse sentido:

“
3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi
, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal”.
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

Em suma,
as teses defensivas, à primeira vista, constituem
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de teses opostas arguidas pelas partes, ambas com espeque no acervo probatório,
a incerteza deve ser levada à apreciação da Corte Popular
, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional
.
Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
.

2.

Do pedido de decote da qualificadora do motivo fútil
:

No que refere às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa
, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, tem-se que
a i. defesa pretende o decote da
qualificadora do motivo fútil
, sob o argumento de que o tipo penal derivado é manifestamente improcedente e não encontra nenhum esteio no acervo probatório, máxime tendo em vista que
as vítimas e a família do réu nutriam certa animosidade entre si e que teria havido discussão prévia entre o acusado e os ofendidos
.

À guisa de contextualização, esclareça-se que, segundo a proposição deduzida pelo órgão acusador da denúncia, a futilidade do motivo que, em tese, propeliu os delitos dolosos contra a vida consistiu em uma suposta discussão envolvendo o volume do som em que as vítimas ouviam música (ID 157217641 - Pág. 2).

Por seu turno, ao julgar
admissível
a acusação e
pronunciar
o réu ao crivo do Júri Popular, o juízo
a quo
entendeu que o aludido tipo penal derivado
não
se apresenta manifestamente improcedente
e que,
a priori
, encontra algum respaldo nas provas arrecadadas ao feito, notadamente nos depoimentos colhidos em juízo, os quais indicariam,
a priori
,
“que o denunciado ficou alterado em razão do volume do som utilizado pelas vítimas.

Assim, a motivação do crime seria a discussão em razão do volume do som”
. (ID 157220786 - Pág. 9).

Deveras,
obrou em acerto
o juízo pronunciante
, na medida em que as vítimas
Danilo Serrudo Rezende
e
Warley Mamani Serrudo
foram unívocas quando declararam, perante a autoridade judiciária, que o réu teria se dirigido até o local dos fatos para reclamar do volume da música, ao passo que o próprio recorrente revelou em audiência instrutória que, depois de reduzirem o barulho na primeira abordagem, os ofendidos reergueram o volume, o que teria feito com que ele retornasse à casa vizinha e, nesse contexto, teriam ocorrido os fatos.

Assim, havendo indícios suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o réu teria sido propulsionado ao ato ilícito por uma discussão de somenos significância,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tal circunstância, no caso concreto, detém ou não as conotações de desproporcionalidade e banalidade que caracterizam o motivo fútil e qualificam o tipo penal básico
.

Não é outra a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

É também a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a futilidade que qualifica o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

Por fim, pontue-se que a simples existência de
circunstância indicativa de animosidade anterior ou de desentendimento prévio entre os envolvidos, por si só, não basta para afastar, no presente estágio processual, a qualificadora do motivo fútil
, cabendo ao Tribunal do Júri estudar a procedência ou não qualificadora:

“Importante salientar que
a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil
, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação”
. (AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020) – Grifei.

“‘Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto’
”
(AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022) – Destaquei.

Com tais considerações, reputo
inadmissível
o
decote das qualificadoras
, devendo ser
mantida no todo
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EDINALDO MOREIRA DA SILVA
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 1002408-62.2022.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023